Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737212-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. FORNECECIMENTO DE ENTORPECENTES GRATUITAMENTE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu foi visto por policiais em patrulhamento, comercializando porção de droga a terceiro e, ainda, mantinha em depósito, em sua residência, outras frações de entorpecentes prontas para difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens do crime e o depoimento na fase policial do usuário apreendido na operação. 3. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes. 3.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada. 4. Mesmo que se admita que o réu forneceu entorpecentes de maneira gratuita a terceiros, resta caracterizado a prática do crime de tráfico de drogas, pois há previsão expressa sobre esta conduta. 5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. O simples fato de terem sido praticados dois verbos nucleares não extrapola os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, inviabilizando avaliação negativa da culpabilidade; 6. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal imposta. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.346/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, ao argumento de que não há provas nos autos acerca do crime de traficância, não tendo ocorrido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.346/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, não obstante a negativa do crime pelo acusado em seu interrogatório, o contexto em que foi abordado e preso em flagrante, em cotejo com os depoimentos dos policiais em Juízo, sob o crivo do contraditório, a versão apresentada pelo usuário na fase policial e as imagens relacionados aos autos, portanto, situam o réu na cena delitiva, efetivando os atos correspondentes ao tráfico de drogas, afastando os argumentos defensivos a respeito de insuficiência probatória ou mesmo de desclassificação para o delito de posse de drogas com a finalidade de uso próprio.” (ID 59937855) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020